Tribunal: STF
Processo: RE 201595
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-28
Data de publicação: 2000-11-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ESTADO - RECONHECIMENTO DE
FIRMA - CARTÓRIO OFICIALIZADO. Responde o Estado pelos danos
causados em razão de reconhecimento de firma considerada assinatura
falsa. Em se tratando de atividade cartorária exercida à luz do
artigo 236 da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva é do
notário, no que assume posição semelhante à das pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviços públicos - § 6º do artigo 37
também da Carta da República.